Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713208-91.2017.8.07.0018 RECORRENTE: FCG - COMERCIO, TURISMO E SERVICOS LTDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INADIMPLEMENTO. IMÓVEL LICITADO PELA TERRACAP. NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE VIAS DE CIRCULAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LEI No 6.766/79. PREVISÃO EDITALÍCIA. DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. 1. O efeito suspensivo ao recurso somente é concedido quando presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso. 2. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal e de inépcia da inicial quando a tese recursal é suscitada desde a propositura da ação. 3. A inadimplência contratual por parte da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap justifica a intervenção do Poder Judiciário para assegurar ao comprador a implantação de iluminação pública e de vias de circulação e, consequentemente, exerça seu direito de construir, nos termos do art. 2o, § 5o da Lei no 6.766/79. 4. Incumbe à ré comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II do CPC. 5. Nas ações de obrigação de fazer, não há como fixar o valor da condenação, razão pela qual a verba honorária é arbitrada mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o do CPC/2015. Precedente desta Turma. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos III, IV, e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, alegando omissão e deficiência de na fundamentação do acórdão impugnado; b) artigo 85, § 2o, do CPC, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003